Tribunal: TJMT
Processo: 1028106-98.2025.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1028106-98.2025.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), VALDINEI HOLANDA MORAES - CPF: 288.440.761-87 (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE JUARA (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDINEI HOLANDA MORAES - CPF: 288.440.761-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE JUARA - CNPJ: 03.476.682/0001-00 (REU), GIZELI CRISTINA LAURO - CPF: 923.072.301-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL QUE IMPÕE AO PODER EXECUTIVO OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR TRANSPORTE DE PACIENTES ONCOLÓGICOS E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO EM HOSPITAL ESPECÍFICO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. VÍCIO FORMAL E MATERIAL. PROCEDÊNCIA.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Juara em face da Lei Municipal n.º 3.286/2025, de iniciativa parlamentar, a qual dispõe sobre o custeio de passagens aéreas e/ou terrestres para pacientes oncológicos e de outras doenças, bem como acompanhantes, para tratamento no Hospital de Câncer de Barretos-SP, com recursos da Secretaria Municipal de Saúde. Sustenta o requerente a existência de vício de iniciativa e ausência de estimativa de impacto orçamentário-financeiro, além de afronta aos princípios da separação de poderes, da responsabilidade fiscal e da impessoalidade. A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela procedência da ação.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se a lei municipal de iniciativa parlamentar, ao impor obrigação orçamentária e administrativa ao Executivo, incorre em vício formal por invasão de competência privativa do Prefeito (art. 195, parágrafo único, I e III, CE/MT);

(ii) saber se a ausência de estimativa de impacto orçamentário-financeiro acarreta inconstitucionalidade formal da norma (art. 113 do ADCT, EC 95/2016);

(iii) saber se a norma afronta os princípios da separação de poderes, da legalidade orçamentária e da responsabilidade fiscal, configurando também inconstitucionalidade material.

III. Razões de decidir

3. A norma questionada, ao estabelecer que “fica o Poder Executivo Municipal responsável” pelo custeio, não tem caráter autorizativo, mas impositivo, criando despesa obrigatória sem prévia dotação orçamentária, em afronta à reserva de iniciativa do Chefe do Executivo.

4. Houve violação ao princípio da separação de poderes, pois a lei parlamentar interferiu no campo de gestão administrativa, matéria reservada ao Executivo (art. 9º e art. 190, CE/MT).

5. A ausência de estudo prévio de impacto orçamentário-financeiro viola o art. 113 do ADCT, requisito formal indispensável para validade de norma que cria despesa obrigatória.

6. Ainda que o propósito da norma esteja voltado ao direito fundamental à saúde, a forma de instituição do benefício revela vício insanável, comprometendo a constitucionalidade da lei.

IV. Dispositivo e tese

7. Pedido procedente. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal e material da Lei Municipal n.º 3.286/2025, do Município de Juara, com efeitos
ex tunc
.

Tese de julgamento:

“1. É inconstitucional lei municipal de iniciativa parlamentar que imponha ao Poder Executivo obrigação de custear despesas com transporte de pacientes e acompanhantes, por vício formal de iniciativa, em matéria orçamentária e administrativa reservada ao Prefeito.

2. A ausência de estimativa de impacto orçamentário-financeiro na tramitação legislativa acarreta a inconstitucionalidade da norma, nos termos do art. 113 do ADCT.

3. A criação de despesa obrigatória por lei parlamentar configura violação ao princípio da separação de poderes e à legalidade orçamentária.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 2º, art. 167, I e II; ADCT, art. 113 (EC n.º 95/2016); CE/MT, arts. 9º, 190 e 195, parágrafo único, I e III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 5816, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 05/11/2019; TJMT, N.U 1003898-21.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Órgão Especial, j. 23/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Desembargador José Luiz Leite Lindote (Relator)

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de tutela de urgência, proposta por Valdinei Holanda Moraes, na qualidade de Prefeito do Município de Juara, em face da Câmara Municipal daquele município, objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 3.286, de 24 de junho de 2025.

Explica que a norma impugnada dispõe sobre
“o custeio de passagens aéreas e/ou terrestres para pacientes e acompanhantes em tratamento oncológico e de outra doenças no Hospital de Câncer de Barretos-SP, com recurso oriundos de dotação orçamentária específica da Secretaria Municipal de Saúde”
.

Complementa que o texto do projeto expressamente determina que
“fica o Poder Executivo Municipal responsável por custear passagens aéreas e/ou terrestres”
, prevendo, inclusive, o benefício a um acompanhante
“quando comprovadamente necessário”
, bem como a possibilidade de regulamentação por decreto.

O requerente sustenta a inconstitucionalidade formal da norma impugnada por: (i) vício de iniciativa, com violação ao princípio da separação dos poderes (art. 9º da Constituição Estadual) e à reserva de iniciativa do Chefe do Executivo em matéria orçamentária (art. 195, parágrafo único, I, da Constituição Estadual); e (ii) ausência de estimativa de impacto orçamentário-financeiro, em ofensa ao art. 113 do ADCT.

Alega, ainda, inconstitucionalidade material por violação ao princípio da responsabilidade fiscal (art. 167, I e II, da CF) e ao princípio da impessoalidade, ao direcionar o benefício a um único hospital específico.

Requer a concessão da tutela de urgência a fim de suspender a eficácia da norma impugnada. No mérito, postula pela procedência da ação para declarar a inconstitucionalidade total da Lei Municipal n. 3.286/2025, com efeito
ex tunc
.

Adotado o rito abreviado previsto no art. 12 da Lei n. 9.868/99. (id. 311639855)

A Câmara Municipal de Juara apresentou informações (ID 314786877), defendendo a constitucionalidade da norma impugnada. Argumentou que: (i) a lei possui caráter meramente autorizativo, não criando despesa obrigatória e imediata para a Administração Pública; (ii) a norma visa garantir o direito fundamental à saúde de cidadãos em estado de vulnerabilidade; (iii) a despesa somente ocorrerá se e quando o Poder Executivo decidir regulamentar a lei e incluir a respectiva dotação no orçamento anual; e (iv) a menção específica ao Hospital de Câncer de Barretos-SP não configura quebra da impessoalidade, mas reconhecimento de uma instituição de referência nacional no tratamento oncológico.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela procedência da ação. (ID 316460874)

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

V O T O R E L A T O R

Exmo. Desembargador José Luiz Leite Lindote

Conforme relatado, trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Juara contra a Câmara Municipal daquele município, na qual alega a inconstitucionalidade da Municipal nº 3.286, de 24 de junho de 2025, que dispõe sobre
"o custeio de passagens aéreas e/ou terrestres para pacientes e acompanhantes em tratamento oncológico e de outras doenças no Hospital de Câncer de Barretos-SP, com recursos oriundos de dotação orçamentária específica da Secretaria Municipal de Saúde"
.

A norma impugnada possui o seguinte teor:

"LEI MUNICIPAL Nº 3.286, DE 24 DE JUNHO DE 2025.

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUARA - MT:

Faço saber que a Câmara Municipal rejeitou o veto total e, conforme o § 6° do art. 111 do Regimento Interno e o § 7° do Art. 30 da Lei Orgânica do Município de Juara - MT, promulga a seguinte Lei:

Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal responsável por custear passagens aéreas e/ou terrestres para pacientes residentes no Município de Juara-MT que realizem tratamento oncológico (câncer) e/ou outras patologias no Hospital de Câncer de Barretos, localizado no Estado de São Paulo, conforme regulamentação especifica.

§1° Também serão contempladas por esta Lei as despesas de transporte de um acompanhante, quando comprovadamente necessário, conforme recomendação médica ou nos casos previstos em normas da Secretaria Municipal de Saúde.

§2° O custeio das passagens deverá ser solicitado mediante documento de agendamento de consulta ou tratamento no referido hospital de referência.

Art. 2° As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, bem como as emendas parlamentares dos vereadores, se necessário.

Art. 3° O Poder Executivo poderá regulamentar esta Lei, no que couber, por meio de decreto, no prazo de até 60 (sessenta) dias após sua publicação."

A questão central cinge-se, essencialmente, à verificação da constitucionalidade formal e material da referida norma, tendo em vista que, segundo o requerente, a lei, de iniciativa parlamentar, invadiu competência privativa do Chefe do Poder Executivo para legislar em matéria orçamentária e administrativa, além de gerar impacto financeiro sem a devida previsão orçamentária e violar o princípio da separação de poderes.

A Constituição do Estado de Mato Grosso, em seu art. 195, parágrafo único, inciso I, estabelece que:

"Art. 195. O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único.
São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre
:

I - matéria orçamentária e tributária;

II - servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

III - criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal;

IV - criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Pública direta e autárquica, bem como a fixação da respectiva remuneração.

No caso em análise, verifica-se que a Lei Municipal nº 3.286/2025, de iniciativa parlamentar, impõe ao Poder Executivo a obrigação de custear passagens aéreas e/ou terrestres para pacientes e acompanhantes em tratamento oncológico no Hospital de Câncer de Barretos-SP, definindo objeto do gasto, beneficiários e finalidade específica, o que, por certo, gerará impacto orçamentário ao Município.

Ao contrário do que sustenta a Câmara Municipal em suas informações, não se trata de lei meramente autorizativa, mas impositiva, como se depreende da redação do art. 1º:
"Fica o Poder Executivo Municipal
responsável por custear
passagens aéreas e/ou terrestres para pacientes residentes no Município de Juara-MT que realizem tratamento oncológico (câncer) e/ou outras patologias no Hospital de Câncer de Barretos"
.

A expressão "fica responsável" denota obrigação, não mera autorização. De modo que, não obstante o regramento tenha propósitos válidos, por envolver o direito fundamental à saúde, certo é que invade o campo de gestão administrativa, que é própria do Poder Executivo, interferindo no planejamento e execução de política pública voltada a saúde do Município, além de criar um programa público de despesa continuada, com impacto direto no orçamento municipal, invadindo a esfera de iniciativa reservada do Prefeito em matéria orçamentária e administrativa.

Vê-se, deste modo, a lei impugnada, ao impor obrigação ao Chefe do Executivo, acaba por invadir o campo da própria gestão, em flagrante violação ao princípio constitucional da separação de poderes (art. 9 e 190, Constituição Estadual). Aliás, conforme as balizas dispostas no inciso III do parágrafo único do artigo 195 da Constituição do Estado de Mato Grosso, compete, privativamente, ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa para a criação, estruturação e atribuição para a organização e funcionamento da administração do município.

Nesse sentido, este e. Tribunal:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N. 12.235/2022 – MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – INICIATIVA DO LEGISLATIVO – IMPLEMENTAÇÃO DE MUTIRÃO ANUAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS E ADUIOMÉTRICOS EM TODOS OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTÓRIO ITINERANTE - VÍCIO DE INICIATIVA – AUMENTO DE DESPESAS SEM PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – VEDAÇÃO - MATÉRIA RESERVADA À INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO ENTRE OS PODERES – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 190 E 195, PARÁGRAFO ÚNICO, III, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – REALIZAÇÃO DO MUTIRÃO ANUAL SEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – VEDAÇÃO - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

A lei questionada, que assegura a disponibilização de consultório itinerante para atender cada aluno dentro das instalações da própria escola, viola o princípio da separação de poderes, além de ofender o princípio da legalidade orçamentária. Matéria diretamente ligada à gestão administrativa, reservada à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.

Lei declarada inconstitucional, dada a ofensa aos princípios que cuidam da repartição de competências (art. 195, parágrafo único, da Constituição Estadual) e separação de poderes (art. 190, caput, da Constituição Estadual)
(N.U 1003898-21.2023.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, Órgão Especial, Julgado em 23/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

De outra via, ao assegurar aos pacientes oncológicos o tratamento em hospital em outro Estado da federação, implica direta ou indiretamente em aumento de despesa ao município, o que pode não só prejudicar a efetivação de outros eventuais programas em desenvolvimento e o desequilíbrio das contas públicas, inclusive, em desrespeito à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Aliás, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, não houve estudo de estimativa do impacto orçamentário e financeiro da proposição do Projeto de Lei do Legislativo nº 006/2025, que resultou na Lei Municipal nº 3.286/2025. Essa omissão foi expressamente apontada na Mensagem de Veto nº 002/2025 e não foi suprida quando da rejeição do veto.

Sob tal perspectiva, a norma impugnada também padece de inconstitucionalidade por ausência de estimativa de impacto orçamentário e financeiro, em afronta ao disposto no art. 113 da ADCT incluído pela EC 95/2016, que assim dispõe:

"Art. 113. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro."

O Supremo Tribunal Federal tem entendido que o art. 113 do ADCT, incluído pela EC nº 95/2016, estabelece requisito adicional para a validade formal de leis que criem despesa ou concedam benefícios fiscais, requisito esse que, por expressar medida indispensável para o equilíbrio da atividade financeira do Estado, dirige-se a todos os níveis federativos:

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE DE IGREJAS E TEMPLOS DE QUALQUER CRENÇA. ICMS. TRIBUTAÇÃO INDIRETA. GUERRA FISCAL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL E ANÁLISE DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO. ART. 113 DO ADCT (REDAÇÃO DA EC 95/2016). EXTENSÃO A TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. A imunidade de templos não afasta a incidência de tributos sobre operações em que as entidades imunes figurem como contribuintes de fato. Precedentes. 2. A norma estadual, ao pretender ampliar o alcance da imunidade prevista na Constituição, veiculou benefício fiscal em matéria de ICMS, providência que, embora não viole o art. 155, § 2º, XII, "g", da CF – à luz do precedente da CORTE que afastou a caracterização de guerra fiscal nessa hipótese (ADI 3421, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 5/5/2010, DJ de 58/5/2010) –, exige a apresentação da estimativa de impacto orçamentário e financeiro no curso do processo legislativo para a sua aprovação. 3. A Emenda Constitucional 95/2016, por meio da nova redação do art. 113 do ADCT, estabeleceu requisito adicional para a validade formal de leis que criem despesa ou concedam benefícios fiscais, requisitos esse que, por expressar medida indispensável para o equilíbrio da atividade financeira do Estado, dirigi-se a todos os níveis federativos. 4. Medida cautelar confirmada e Ação Direta julgada procedente".
(ADI 5816, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 25-11-2019 PUBLIC 26-11-2019)

Portanto, a ausência de estimativa de impacto orçamentário-financeiro na proposição legislativa que resultou na Lei Municipal nº 3.286/2025, configura violação ao art. 113 do ADCT, o que também enseja a declaração de inconstitucionalidade formal da norma impugnada.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS. LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE CONCEDE FOLGA REMUNERADA AOS SERVIDORES PÚBLICOS NO DIA DO ANIVERSÁRIO. VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA. MATÉRIA RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA.

I. Caso em exame

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Matupá-MT em face da Lei Municipal n.º 1.533/2025, de iniciativa parlamentar, que concede folga remunerada anual aos servidores públicos municipais no dia de seu aniversário natalício, estabelecendo regras para o gozo desse benefício, inclusive com previsão de substituição do servidor em folga por outro profissional.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) se devem ser acolhidas as preliminares de impossibilidade jurídica do pedido e inadequação da via eleita; (ii) se a lei, de iniciativa parlamentar, invadiu competência privativa do Chefe do Poder Executivo para legislar sobre regime jurídico dos servidores públicos e se gera impacto financeiro sem a devida previsão orçamentária; e (iii) se viola o princípio da separação dos poderes.

III. Razões de decidir

3. As preliminares de impossibilidade jurídica do pedido e inadequação da via eleita confundem-se com o próprio mérito da demanda, não constituindo óbice ao conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade.

4. A Constituição do Estado de Mato Grosso, em seu art. 195, parágrafo único, inciso II, estabelece que são de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre "servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria", reproduzindo, no âmbito municipal, a regra contida no art. 61, § 1.º, II, "c", da Constituição Federal.

5. A concessão de folga remunerada constitui inequivocamente uma vantagem ou benefício concedido aos servidores públicos, integrando seu regime jurídico, matéria que, por expressa disposição constitucional, é de iniciativa privativa do Prefeito Municipal, em observância ao princípio da simetria constitucional.

6. A norma impugnada também padece de inconstitucionalidade por ausência de estimativa de impacto orçamentário e financeiro, em afronta ao disposto no art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), incluído pela Emenda Constitucional n.º 95/2016, requisito que, por expressar medida indispensável para o equilíbrio da atividade financeira do Estado, dirige-se a todos os níveis federativos.

7. Sob o aspecto material, a invasão da competência privativa do Chefe do Poder Executivo pelo Poder Legislativo, ao dispor sobre matéria relativa ao regime jurídico dos servidores públicos, configura violação ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 9.º da Constituição do Estado de Mato Grosso e no art. 190 da mesma Carta.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminares rejeitadas. Pedidos da Ação Direta de Inconstitucionalidade julgados procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal e material da Lei Municipal n.º 1.533/2025, do Município de Matupá-MT, com efeitos ex tunc.

Tese de julgamento: "1. É inconstitucional, por vício formal de iniciativa, lei municipal de origem parlamentar que disponha sobre regime jurídico dos servidores públicos, matéria reservada à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. 2. A proposição legislativa que crie despesa obrigatória deve ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro, nos termos do art. 113 do ADCT, requisito que se aplica a todos os níveis federativos. 3. A invasão da competência privativa do Chefe do Poder Executivo pelo Poder Legislativo, ao dispor sobre matéria relativa ao regime jurídico dos servidores públicos, configura violação ao princípio da separação dos poderes."

____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2.º, art. 61, § 1.º, II, "c"; ADCT, art. 113 (EC nº 95/2016); Constituição do Estado de Mato Grosso, arts. 9.º, 190, 195, parágrafo único, inciso II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1428790, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 25/04/2025; STF, ADI 5816, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2019; TJMT, N.U 0072083-85.2010.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Tribunal Pleno, j. 14/04/2011; TJ-RJ, ADI 00250430220218190000, Rel. Des. Denise Vaccari Machado Paes, OE, j. 03/04/2023. (TJMT - N.U 1023160-83.2025.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, GILBERTO GIRALDELLI, Órgão Especial, Julgado em 16/09/2025, Publicado no DJE 16/09/2025)

Logo, sob o aspecto formal ou material, a Lei Municipal n. 3.286/2025, padece de inconstitucionalidade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade formal e material da Lei Municipal nº 3.286, de 24 de junho de 2025, do Município de Juara, por violação ao princípio da separação dos poderes (art. 9º da Constituição Estadual), à reserva de iniciativa do Chefe do Executivo em matéria orçamentária (art. 195, parágrafo único, I e III, da Constituição Estadual) e ao art. 113 do ADCT, com efeitos
ex tunc
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025